Tribunal: TCU
Processo: 002.151/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2317/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.151/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dilma Crispiano de Oliveira Ferreira (XXX.693.087-XX); Edelir Moraes da Silva (XXX.708.997-XX); Fatima Maria Matos da Silva Assumpcao (XXX.639.527-XX); Jorge de Almeida (XXX.186.037-XX); Liana Maria Machado (XXX.786.337-XX); Marilene Dodaro de Moura Silva (XXX.777.328-XX); Osmar Alves de Mattos (XXX.665.827-XX); Rachel Moreira Goncalves Ramos (XXX.040.547-XX); Rita Medina de Farias (XXX.112.017-XX); Tania Lucia Dias Pimenta (XXX.771.254-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.